Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017356-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (AGRAVANTE), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 137.221.638-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – LIMINAR DEFERIDA À PARTE ADVERSA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PRINCIPAL – MANUTENÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada em embargos de terceiro que visa a reintegração de posse de área rural, deve ser mantida a concessão de manutenção da posse em demanda principal de quem sofre turbação.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO no 1000734-28.2022.8.11.0018, movida em face de
PROMOTORA PNAF LTDA.,
indeferiu a tutela possessória pretendida, mantendo a decisão da Ação de Manutenção de Posse no 1002805-37.2021.8.11.0018, que manteve a parte agravada na posse do imóvel “Fazenda BMC”, desmembrada de uma área maior denominada “Lote Odilza”, localizada no município de Juara e atualmente matriculada no CRI do município de Diamantino, sob o no 26.295.

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que não foi observado o art. 678, do CPC, mas somente o art. 300 desse mesmo diploma, quando da prolação da decisão agravada.

Defende que a fundamentação está ancorada em prova de domínio, que é irrelevante para o caso em análise, posto que deve ser observado se presentes os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Alega que não houve a análise de todos os elementos de provas pelo Juízo
a quo
, tais como o Cadastro Ambiental Rural, o georreferenciamento e dos confinantes, bem como a exploração da área pelo agravante, que comprovam a posse longeva exercida pelo recorrente.

Argui que a Ação Demarcatória ajuizada pela recorrida no ano de 2009 de no 0001962-12.2009.8.11.0018, que recaía sobre três imóveis de matrículas diferentes, contém declaração expressa de que ela não ocupava a área, situação não considerada pelo Juízo de primeiro grau.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de manutenção de posse do imóvel objeto do litígio de 1.158,7963 hectares, com fulcro no art. 678, do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, determinando a reintegração do recorrente na posse da Fazenda Amazônia, a qual adquiriu a justo título e a possui mansa e pacificamente com sua ex-esposa, ora terceira interessada, desde o ano de 2005.

Efeito ativo indeferido na decisão de ID no 142217193.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do ofício de ID no 142832785.

A terceira interessada manifestou-se em ID no 145137167 pelo provimento do vertente agravo.

Em contrarrazões de ID no 145403665, a parte agravada refuta
in totum
as alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito os embargos de terceiro ou da ação de manutenção de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial do agravado, mantendo-o na posse do imóvel objeto da ação e indeferiu o pedido de reintegração de posse do agravante sobre esta mesma área, qual seja, a “Fazenda BMC”, desmembrada de uma área maior denominada “Lote Odilza”, localizada no município de Juara, de 1.158,7963 hectares.

Segundo o recorrente, foi equivocado o deferimento da manutenção de posse em favor do recorrido e o indeferimento da reintegração de posse em seu favor, por inúmeros fundamentos, conforme já relatado.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações do embargado, ora agravado, requerente na ação principal (Ação de Manutenção de Posse no 1002805-37.2021.8.11.0018).

Assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a reintegração de posse da área em litígio pleiteado pelo embargante, ora agravante.

Nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, este destacou que há a sobreposição de matrículas quanto ao imóvel das partes litigantes, quais sejam, a matrícula no 6.858, do CRI do 1o Ofício de Juara e a matrícula no 26.295, Livro 02, do CRI de Diamantino, motivo pelo qual se originou o litígio.

Este fato também foi esclarecido de forma minuciosa pelo Juízo
a quo
na decisão combatida, que, ao analisar as provas apresentadas em primeiro grau, concluiu pela manutenção da posse da área com o embargado, ora recorrido:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizados por CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de PROMOTORA PNAF LTDA, objetivando “suspender/desconstituir ATO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE, decorrente de Ação de Manutenção de Posse, C/C Pedido Liminar Initio Litis et Inaudita Altera Parte no bojo dos autos no 1002805-37.2021.8.11.0018”.

Aduz na inicial que em 23/06/2005 adquiriu com sua esposa à época parte do imóvel rural, consistente em um lote de terras com área de 1.694 hectares localizada no município de Juara/MT, desmembrado de uma área maior de 4.840 hectares registrado na matrícula 6.858 CRI do 1o Ofício de Juara/MT, e em 05/05/2008 adquiriram uma área de 485,7904 hectares, sendo que em 16/09/2015 procedeu ao registro único perante a SEMA/MT do CAR no MT-5105101-720B03AF41DE428590646931B1EDF78C, em nome de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro.

Carreou documentos à inicial.

Em contestação a parte Embargada alega ser a legítima possuidora da propriedade denominada “Fazenda BMC”, localizada no município de Juara/MT, que possui uma área de 3.839 hectares que compõe a matrícula tombada sob o no 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT, possuindo à seu favor Decisão Liminar para reintegração de posse do imóvel.

(...)

Contudo, tratando-se de ações em que envolvem a manutenção de posse tem-se a observância de requisitos específicos tais como a posse do requerente anterior a situação, a turbação ou esbulho praticado pelo requerido, data que ocorreu a turbação no imóvel, a continuação do requerido na posse.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONDOMÍNIO - TURBAÇÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. Os requisitos da ação de manutenção de posse estão elencados no art. 561 do NCPC (art. 927 do CPC/73), quais sejam: posse anterior, a turbação ou esbulho praticados pela parte ré, data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e perda da posse, na ação de reintegração. Não cumpridos os requisitos, inviável a concessão do pedido. (TJ-MG - AC: 10713130060070001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. POSSE. TURBAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse - Estando comprovada a posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, deve ser mantida a decisão liminar de manutenção na posse proferida pelo magistrado a quo. (TJ-MG - AI: 10000204908164001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Neste sentido, visando à comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, é válido extrair as seguintes informações quanto às documentações apresentadas, a fim de corroborar com a fundamentação aqui apresentada:

1 – ID. 81878439– LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO DOMINIAL E FÍSICA DE IMÓVEL RURAL –

- Conclui-se que a cadeia dominial, as duas áreas adquiridas tem a mesma origem primitiva e de acordo com a planta georreferenciada são contiguas, caracterizando como um único imóvel;

- Levando-se em consideração a existência de sobreposição, o Título Primitivo de Manoel José Cáceres foi expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 21 de Dezembro de 1.959 e devidamente registrado no RGI de Diamantino em 28 de Dezembro de 1.959; enquanto que o Título Primitivo de Odilza Maria da Costa foi expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 26 de Setembro de 1.960 e devidamente registrado no RGI de Diamantino em 22 de Outubro de 1.960, portanto cronologicamente, o Título Primitivo de Odilza Maria da Costa é que está sobrepondo no Título de Manoel José Cáceres;

- O imóvel Fazenda Amazônia possui o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, devidamente Cadastrado no Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o no 901.040.726.591-0, correspondente a área pertencente a Matrícula 6.913, que originou a área da Fazenda Amazônia conforme os contratos e escrituras citados.

2 – ID. 81883538 – CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR EMISSÃO EXERCÍCIO 2021, área total de 4.836,2057 há, imóvel localizado as margem direita do Rio do Sangue no Município de Juara – MT, Registrada no Cartório de Juara, matrícula 6913.

3 – ID. 81887042 – Recibo de entrega de ITR do exercício de 2007 à 2001 – área total de 4.840,00 há, imóvel localizado as margem direita do Rio do Sangue no Município de Brasnorte – MT;

4 – ID. 81887065 – AÇÃO DEMARCATÓRIA COM QUEIXA DE ESBULHO E RESTITUIÇÃO DE TERRENO INVADIDO C/C INDENIZAÇÃO PELOS DADOS DECORRENTES DO ESBULHO, proposta por Promotora PNAF Ltda número 0001962-12.2009.8.11.0018, que julgou inepta a inicial em razão da ausência de descrição de linha demarcatória;

5 – ID. 86708074 - AUTO DE CONSTATAÇÃO observou que:

- Parte do imóvel da presente demanda é o mesmo imóvel onde fora cumprida a liminar de manutenção de posse deferida nos autos do processo n.o 1002805-37.2021.8.11.0018;

- Existe uma estrada aberta há vários anos que se inicia na estrada que dá acesso à Brasnorte e termina em um local aberto, onde aparentemente existia uma moradia, já que observamos a existência de árvore frutífera e um cercado de arame liso, limpo e plano, onde, hoje, fora depositado um contêiner de propriedade da parte Embargada;

- (...) constatamos a presença de bovinos e equinos pastando no local, que segundo informações dos representantes de ambas as partes são animais de propriedade do Embargante, Sr. Carmeno Giansante;

- Atualmente, a Embargada está realizando a limpeza da estrada e a abertura de picadas para delimitar as divisas.

Em contraponto, a Embargada apresenta LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÕES DOMINIAIS E FÍSICAS em ID. 88477745, que destaco as seguintes informações:

- O imóvel encontra-se registrado atualmente no RGI da Comarca de Diamantino – MT, matriculado sob o número de Matrícula 26.295;

- Os 03 títulos de domínio que deram origem à propriedade da Promotora PNAF Ltda. foram expedidos no ano de 1960. Para a localização correta dos títulos dominiais que deram origem à Fazenda BMC observou-se a atual base dominial oficial do Estado, elaborada pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, corrigindo-se o posicionamento da forma a seguir exposta: Elaborou-se um mosaico com o alinhamento dos títulos que foram expedidos na mesma época, ou pertencentes ao mesmo grupo dominial, colocados sobre carta imagem de satélite, observando-se a hidrografia da região, e também os picadões que foram abertos para a provável implantação dos mencionados títulos.

- O levantamento in loco, identificou uma razoável porção de terras antropizada, com aproximadamente 187 ha, na região da incidência mencionada, sendo a grande maior parte em estado avançado de regeneração. Não identificaram-se benfeitorias recentes por parte da Sra. Regina Elizabeth, e nem edificações, não obstante a sua pretensão de cadastro ou licenciamento ambiental (CAR), que deve ser interpretado como intenção de apossamento.

Desta forma, destacado os principais pontos de cada documento, é possível concluir que há a sobreposição de matriculas quanto ao imóvel das partes, quais sejam matrícula 6.858 CRI do 1o Ofício de Juara/MT e o no 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT.

Contudo o Embargante apresenta como prova da sua posse anterior o IRT em nome de terceiros e agenda com anotações diversas, o que não tem força suficiente para evidenciar sua posse anterior.

Logo, não comprovada à posse anterior por meio de documentações rígidas, não tem como a Embargante exigir a posse do imóvel, eis que o Embargado por força de Decisão Liminar, após audiência de justificação em Processo 1002805-37.2021.8.11.0018, comprovou, por hora, sua posse no imóvel.

Insta esclarecer, que não cabe neste autos este Juízo dizer se aquela decisão encontra-se “correta ou não”, apenas, verificar se o Embargante apresentou provas robustas o suficiente para a desconstituição da medida imposta em ação associada (1002805-37.2021.8.11.0018).

Por esta senda, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000212441497001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em uma casa residencial. Em ação de reintegração de posse é irrelevante que o autor demonstre ser o proprietário do bem em litígio. É indispensável que o autor comprove o efetivo exercício da posse sobre o bem, anteriormente ao esbulho. Posse é fato e, como tal, deve ser provada. Conjunto probatório insuficiente para a demonstração do efetivo exercício da posse anterior sobre o bem de raiz. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 00019918320188190031, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/11/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel indicado na vestibular. O decisum não merece reparo. Posse é exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, devendo ser reconhecida àquele que neste aspecto melhor prova fizer. A reintegração pressupõe posse anterior, perdida por esbulho, fatos estes que os apelantes não lograram êxito em demonstrar. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 00038481320078190206, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 08/10/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Logo, diante da ausência de comprovação de posse anterior do imóvel pelo Embargante, bem como a existência de sobreposição de matrículas existentes, entendo prudente o indeferimento da medida liminar.
” (grifo nosso)

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
dão ensejo ao indeferimento do pedido do embargante, ora recorrente e manutenção do deferimento do pedido inaugural de manutenção de posse do embargado, ora recorrido.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

As conclusões ora formadas, em sede de cognição sumária e com embasamento unicamente nas provas documentais e testemunhais não possuem o condão de reconhecer de forma definitiva a posse de quem quer que seja.

É dado definir de forma concludente apenas no provimento judicial formulado em sede de cognição exauriente, ou seja, na sentença proferida após a devida produção probatória, razão pela qual a matéria em questão está sujeita à possibilidade de revisão e derrotabilidade.

Em suma, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pelo agravante sobre a área das as matrículas aportadas ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023